Tribunal: TJMT
Processo: 1052002-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052002-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVONE MENDES DE ALENCAR - CPF: 242.010.731-49 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMANDA ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu processo com resolução de mérito sob fundamento de litispendência.

2.

A apelante argumenta que a Ação anteriormente proposta no Juizado Especial Cível foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, incompatível com o rito sumaríssimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se há litispendência entre a presente demanda e outra anteriormente extinta sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 337, §§ 1o e 2o, do CPC estabelece que a configuração da litispendência exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido, além da formação de coisa julgada material na demanda anterior.

4.

A extinção do feito antecedente sem resolução de mérito, nos termos do artigo 3o, § 3o, da Lei n. 9.099/95, em razão da imprescindibilidade de produção de prova inconciliável com o rito dos Juizados Especiais, impede a formação de coisa julgada material.

5.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a inexistência de coisa julgada material nas hipóteses de extinção sem apreciação do mérito inviabiliza o reconhecimento da litispendência entre demandas subsequentes.

6.

No caso concreto, a Ação anterior não ultrapassou a fase de cognição sumária, o que afasta a configuração da litispendência.

7.

Impõe-se a reforma da sentença que reconheceu indevidamente a litispendência e extinguiu o processo com resolução de mérito, sendo imperioso o regular prosseguimento da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de Ação anterior sem resolução de mérito, seja por incompetência territorial ou por incompatibilidade com o rito do Juizado Especial Cível, impede a formação de coisa julgada material e, consequentemente, o reconhecimento de litispendência em demanda subsequente.

2.

A ausência de coisa julgada material inviabiliza a aplicação do artigo 337, §§ 1o e 2o, do CPC, no tocante à litispendência.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 337, §§ 1o e 2o, e 64, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 3o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível n. 1007772-51.2024.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 5-6-2024, DJE 8-6-2024.

1.

TJMT, Apelação Cível n. 1001799-04.2021.8.11.0015, relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25-6-2024, DJE 27-6-2024.

2.

TJMT, N.U 0000100-34.2018.8.11.0036, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 25-11-2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Posto isto, com fundamento no artigo 485, inciso V, §3o, do Código de Processo Civil, julgo extinto este processo sem resolução de mérito proposto por Ivone Mendes de Alencar em desfavor da Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Todavia, em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.

Nos termos do artigo 80, inciso V, c/c artigo 81, caput, do CPC, condeno o autor por litigância de má-fé, devendo o mesmo pagar multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa”.

A apelante pede a reforma da sentença sob a alegação de que o processo anterior, protocolado no 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá, foi extinto sem resolução do mérito, diante da inviabilidade de realização de perícia grafotécnica necessária à sua instrução.

Aduz que, por conseguinte, não há litispendência, visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado na lide anterior.

Sem contrarrazões, uma vez que ocorreu a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre analisar a aplicabilidade, no caso concreto, do artigo 337, §§ 1o e 2o, do CPC, que estabelece os requisitos configuradores da litispendência (identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação pendente e outra anteriormente ajuizada).

Conforme relatado pela apelante e comprovado nos autos, a Ação anterior, proposta no 8o Juizado Especial Cível, foi extinta
sem resolução de mérito
, em virtude da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, o que é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 3o, § 3o, da Lei n. 9.099/95.

Já está pacificado na jurisprudência que “
Não há litispendência quando a ação
anterior
foi
extinta
sem resolução do mérito, antes do ajuizamento da segunda demanda, ainda que idênticas as partes, o pedido e a causa de pedir
“. (TJMT, N.U 0000100-34.2018.8.11.0036, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 25-11-2024, DJE de 26-11-2024).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – DEMANDA ANTERIOR PROMOVIDA NO JUIZADO ESPECIAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não obstante a comprovação de que ambas as ações envolverem as mesmas partes, os mesmos contratos e causa de pedir, é de se afastar a configuração da litispendência quando a demanda ajuizada anteriormente perante o Juizado Especial foi extinta sem resolução do mérito, não obstando, portanto, que a parte proponha nada demanda na Justiça comum, tendo em vista a inocorrência de formação de coisa julgada material.
Precedentes”.
(TJMT, N.U 1007772-51.2024.8.11.0041, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 5-6-2024, DJE de 8-6-2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTAÇÃO POR COISA JULGADA MATERIAL E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DE VÍCIO (ART. 486, §1o, DO CPC) – SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – NOVA DEMANDA PERANTE A JUSTIÇA COMUM – INAPLICAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL OU DO ART. 486, § 1o, DO CPC - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE (ART. 64, § 3o, DO CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A sentença do Juizado Especial que extingue o processo por incompetência territorial não faz coisa julgada material, permitindo-se o ajuizamento de nova demanda, perante a Justiça Comum, além de não se enquadrar nas hipóteses de litispendência ou nos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, do Código de Processo Civil, relacionados no art. 486, § 1o, do mesmo Código.
A constatação de incompetência territorial resulta na remessa ao Juízo competente e não na extinção processual sem resolução de mérito, conforme o teor do art. 64, § 3o, do Código de Processo Civil”.
(TJMT, N.U 1001799-04.2021.8.11.0015, relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgamento em 25-6-2024, DJE de 27-6-2024).

No caso concreto, é incontroverso que a demanda anterior não ultrapassou a fase de cognição sumária, portanto não houve apreciação definitiva do mérito. Assim, diante da ausente de coisa julgada material, não há como reconhecer a litispendência.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, para afastar a litispendência e determinar o regular prosseguimento da Ação.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025